Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTES. EMPRESAS VAREJISTAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ART. 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DO DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA N° 1.093. CASO CONCRETO. IMPETRANTES. ASSEVERAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL. TESES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996 E AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DO DIFAL (LC No 87/1996, ART 24-A). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INTERPRETAÇÃO DESCONFORME COM O ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA N° 1.093. LEIS ESTADUAIS E DISTRITAL VERSANDO SOBRE DIFAL DE ICMS APÓS A EC No 87/2015 E ANTES DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. SUSPENSÃO EFICACIAL ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE DECLARADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N° 1.094. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/2022. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. EFICÁCIA PRESERVADA. CONSTITUCIONALIDADE. AFERIÇÃO. COBRANÇA DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PORTAL DO DIFAL. INSTITUIÇÃO PELO ART. 24-A DA LC No 87/1996. REGULAMENTAÇÃO. CONVÊNIO No 235/2021 DO CONFAZ. OBJETIVO. FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS AFETAS ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO, EMISSÃO E PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ALTERNATIVAS VIÁVEIS À EMISSÃO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. EXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.